Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2o, I E II, DO CP (REDAÇÃO REVOGADA) E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DELEGACIA SEM A OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Na linha de precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, secundados por esse Tribunal, o reconhecimento fotográfico realizado em delegacia é válido se observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, não sendo, de todo modo, suficiente, por si só, para respaldar sentença condenatória, devendo estar acompanhado de outras provas.
2. No caso, além de o reconhecimento fotográfico do acusado ter sido realizado somente em delegacia, e sem a observância das diretrizes do art. 226 do CPP, esse elemento de informação não foi corroborado por nenhuma outra prova produzida em juízo, o que torna, portanto, inviável a condenação do réu por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e provido.